Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO. VÍCIO DO JULGADO. ERRO MATERIAL ENTRE FUNDAMENTAÇÃO, EMENTA E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, nos quais se sustenta a existência de vícios no julgado, especialmente erro material consistente em divergência entre a fundamentação, a ementa e o dispositivo quanto ao valor da indenização por danos morais fixada em desfavor de hospital requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado, decorrente de descompasso entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao valor da indenização por danos morais, passível de correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm a finalidade de integrar ou esclarecer decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis, inclusive, para correção de erro material.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia, não caracterizando omissão a ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada.
5. Verifica-se erro material evidente quando o dispositivo do acórdão fixa indenização por danos morais em valor diverso daquele expressamente consignado na fundamentação e na ementa.
6. O descompasso entre fundamentação, ementa e dispositivo não reflete a real vontade do órgão julgador, impondo-se a correção do comando decisório para adequá-lo aos fundamentos efetivamente adotados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente em divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.
2. A ausência de enfrentamento de argumentos incapazes de modificar a conclusão do julgado não configura omissão sanável por embargos de declaração.
3. O dispositivo do acórdão deve refletir fielmente a vontade do órgão julgador expressa na fundamentação e na ementa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção.